Tribunal: STF
Processo: ARE 1327799
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    Administrativo. Concurso para soldado da Polícia Militar CFS/2014. Impugnação de questões de História do certame. Alegação de dubiedade nas respostas e de conteúdo programático não abrangido pelo edital. Hipóteses que se enquadram na exceção prevista no RE 632.853-CE, julgado com repercussão geral pelo STF. Precedente da 3ª Seção do STJ, no mesmo sentido. Laudo pericial, admitido como prova emprestada, que demonstra o vício das questões impugnadas. Nulidade das questões de nos 21, 22 e 24. Candidata que alcançou a aprovação na prova objetiva. Submissão às demais etapas do certame condicionada à sua classificação, nos termos do edital. Possibilidade. Ratio do art. 492, parágrafo único do CPC-15. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Apelação da candidata provida em parte pelo relator. Decisão monocrática mantida. Agravo interno do Estado desprovido. 



    O recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal. Sustenta que “O v. acórdão recorrido, ao acolher as conclusões do laudo pericial, utilizado como prova emprestada, no sentido de que as questões atacadas exibem mais de uma alternativa correta ou versam sobre tema não previsto na bibliografia indicada no edital, por óbvio adentrou nos critérios de formulação e correção da banca examinadora”.



    Aduz, ainda, que “atribuir pontos à prova de um candidato específico, a fim de que este atinja a média prevista no edital, o torna privilegiado perante os demais candidatos, quer tenham sido aprovados, quer tenham sido reprovados.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 632.853, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 485/RG, firmou entendimento em acórdão assim ementado (com meus grifos): 



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está, no ponto, em conformidade com o aludido entendimento.



    Para além disso, o Tribunal de origem examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    10. […] ganham lastro com o laudo pericial emprestado do Processo nº 0418653-89.2014.8.19.0001, no qual se discute a legalidade das mesmas questões (TJe 393/1-10). 



    […]



    12. Tal acórdão trata de situação exatamente igual à hipótese em julgamento. No laudo pericial emprestado, o expert foi peremptório ao concluir que (TJe 393/9): 



    “Considero que as questões 21, 22 e 24, da prova azul da disciplina História, devem ser anuladas. 



    A questão 21 apresenta duas alternativas possíveis, isto é, que seriam corretas como respostas ao comando da questão: as alternativas C e D. O gabarito oficial indica a alternativa C. 



    A questão 22, muito mal formulada tecnicamente, apresenta três alternativas possíveis: B, C e D. O gabarito oficial indica a alternativa D. 



    A questão 24 não tem por objeto matéria prevista no programa, pois seu conteúdo não consta em nenhum dos livros indicados pela bibliografia. Além disso, apresenta grave incorreção na resposta considerada correta pelo gabarito oficial.” 



    13. A hipótese não trata de reavaliação de respostas ou dos critérios adotados pelos examinadores. Não está sendo corrigido o gabarito adotado pela banca examinadora. 



    14. A hipótese é apenas de constatação da existência de dubiedade na compreensão do enunciado de uma questão, que pelos critérios do edital previa apenas uma resposta correta. 



    15. Com relação à situação concreta da candidata, verifica-se que ela realizou a prova azul (TJe 23), ou seja, o teste que foi objeto da perícia admitida como prova emprestada (TJe 393/1-10). 



    16. Pela análise do cartão de prova e do gabarito, a candidata errou as três questões de História, consideradas nulas por vício em relação à forma ou sua discrepância com o conteúdo programático (TJe 23 e TJe 30). 



    17. Constata-se, também, que a agravada, obteve 19 pontos na prova (TJe 43), sendo exigida pelo edital a pontuação mínima de 50% na soma das notas (item 9.2.4), o que equivaleria a 20 pontos (item 9.2.2 do edital – TJe 24/2. 



    18. Dessa forma, considerando a anulação das três questões da prova azul (21, 22 e 24), a candidata alcançou o mínimo exigido para aprovação. 



    Assim, rever o seu posicionamento incidiria, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: RE 1.268.738, ministro Celso de Mello, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.309.231, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de janeiro de 2022; ARE 1.317.287, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de abril de 2021; RE 1.352.209, ministro Roberto Barroso, DJe de 1 de dezembro de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator